Tribunal: STF
Processo: ARE 1555830
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-28
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. EXTENSÃO DE REAJUSTE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. 



    AÇÃO DE COBRANÇA. 



    IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL. 



    O Autor ingressou em Juízo buscando assegurar a manutenção do reajuste salarial de 126%, concedido aos funcionários da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, por meio da Medida Provisória nº 295/91, convertida na Lei nº 8.178/91, e indevidamente suprimido em abril de 1991, após a transição do regime celetista para o estatuário, com o pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes. 



    O pedido foi julgado improcedente, razão pela qual ele se insurge.



    Na hipótese, o direito ao recebimento de diferenças mensais de remuneração relativas a reajuste salarial, no percentual de 126%, foi reconhecido na Justiça do Trabalho, sendo que, na fase de execução do julgado, as parcelas devidas foram limitadas a abril de 1994.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.023.750, sob a sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 951, fixou a seguinte tese: ‘Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o Regime Jurídico Único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do plano de cargos e salários – PCCS.’ 



    Observa -se, portanto, que o presente feito guarda relação com o referido julgado, posto que versa sobre o direito de o servidor público estatutário receber diferenças reconhecidas, sob o regime celetista, pela Justiça do Trabalho, antes da instituição do regime jurídico único. 



    Nessa perspectiva, pontua-se que a Lei Estadual nº 2.204/93, ao permitir a opção pelo regime estatutário, trouxe a aplicação do artigo 2º da Lei Estadual nº 1.698/90, que previu a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que migrassem de regime.



    Nesse diapasão, deve-se assegurar que o valor recebido pelo Autor após a transição para o regime estatutário não seja inferior ao último salário percebido como celetista, sem qualquer redução, uma vez que, embora não possa manter vantagens específicas do regime contratual, sua remuneração não pode ser diminuída, pois, o direito ao reajuste é preexistente. 



    Assim, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido para condenar o Instituto Estadual do Ambiente – INEA, sucessor da Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente – FEEMA, a aplicar ao vencimento do Autor o reajuste de 126% retroativo à transição para o regime estatutário, a partir de quando deixou de ser pago, observada a prescrição quinquenal, deduzidos os aumentos salariais recebidos posteriormente pelo Autor, bem como a reembolsar as despesas processuais adiantadas pelo Autor e pagar os honorários advocatícios, cujo percentual será fixado após a liquidação do julgado. 



    RECURSO PROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 225).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 244).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXIX do art. 7º da Constituição da República. 



    Esclarece que “o autor pretende que, no ano de 2012, sejam revistos seus vencimentos em razão de norma de efeitos concretos favorável aos trabalhadores celetistas editada em 1991, ou seja, há mais de vinte anos”, sendo, pois, “evidente (...) a ocorrência da prescrição do direito nestes autos pleiteado, o que não se afirma apenas em razão do que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/31, que dispõe que qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, mas, em função da disciplina especial que rege as relações regidas pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), no Texto Magno” (fl. 5, e-doc. 248).



    Assevera que, “muito embora o autor pretenda afastar a caracterização da prescrição com a utilização do critério fixado no Decreto 20.910/1932, a extinção do contrato de trabalho ocorreu, para todos os efeitos de direito em 11 de junho de 1991 momento em que foi ‘transformado’ em servidor efetivo”. Pontua que “não procede a tese da inicial, de que a obrigação discutida seria de trato sucessivo e, portanto, insuscetível de prescrição em função da demora na tramitação da ação coletiva” (fls. 5-6 e 8, e-doc. 248).



    Assinala que “o autor sustenta que teria logrado interromper a fluência da prescrição quinquenal pelo manejo de um protesto visando a interrupção do prazo prescricional com vistas a preservação do valor remuneratório mensal que faria jus (protesto nº 2007.001.184418-0). Tal protesto, independentemente de quaisquer considerações acerca da sua validade intrínseca, todavia, não teve o condão de interromper o lustro prescricional porque exercitado muito tempo depois de consumado o prazo extintivo, conforme a remansosa jurisprudência acima referida”. Destaca que “assim não caberia ao réu a prática de nenhum ato que diga respeito à sua relação com o autor, nem para conceder, nem para negar qualquer eventual direito, na forma preconizada pela Súmula 85/STJ, porque, nesta hipótese, nasceu uma nova relação de trato sucessivo, após a extinção daquela original, caracterizando ato único, e fixando o termo inicial da prescrição” (fls. 8-9, e-doc. 248).



    Ressalta que, “caso seja reconhecida a interrupção da prescrição pelo protesto, é forçoso reconhecer que o prazo prescricional recomeçou a correr, pela metade do prazo, da data do ato de interrupção, a teor do art. 3º, do Decreto-lei nº 4597/72” (fls. 9-10, e-doc. 248).



    Sintetiza “as razões que justificam o acolhimento da arguição de prescrição: (i) o prazo prescricional bienal ou quinquenal iniciou em abril de 1994, após a mudança do regime trabalhista para o regime estatutário; (ii) superado esse entendimento, o prazo quinquenal iniciou em novembro de 2002, após o trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça do Trabalho; (iii) neste caso, ainda que se admita a interrupção do prazo pelo protesto judicial em 2007, o prazo recomeçou a correr pela metade (2 anos e meio), findando em 2010” (fl. 10, e-doc. 248).



    No que se refere ao pedido de manutenção do reajuste concedido em reclamação trabalhista, julgada em momento anterior à transposição do agravado para o regime estatutário, sustenta que “os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não podem atingir a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário” (fl. 12, e-doc. 248).



    Argumenta que, “ainda que se admita a extensão dos efeitos da sentença trabalhista em relação ao regime estatutário, ao qual os autores atualmente estão submetidos, insta ressaltar que não restou demonstrado no processo que os demandantes figuraram como substituídos processuais ou assistentes litisconsorciais nos autos da reclamação trabalhista nº 0076600- 14.1994.5.01.0004, ajuizada pelo Sindicato” (fl. 13, e-doc. 248).



    Pede “seja recebido, ante o preenchimento dos requisitos de admissibilidade e provido o presente Recurso Extraordinário para a necessária reforma do acórdão” (fl. 18, e-doc. 248).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fl. 7, e-doc. 263).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a decisão agravada deve ser reformada, pois o Recurso Extraordinário interposto pelo Estado não exige o reexame de matéria fática, mas sim a correta aplicação de norma constitucional” (fls. 4-5, e-doc. 271).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Cuida-se, na origem, de ação proposta pelo agravado com o objetivo de garantir o recebimento de reajuste de 126% (cento e vinte e seis por cento) concedido em ação trabalhista, em momento anterior à sua transposição para o regime estatutário.



    O agravante insurge-se contra o decidido pelo Tribunal de origem, sustentando a prescrição do fundo de direito do agravado e a impossibilidade de extensão do reajuste obtido em ação trabalhista, pois a transposição para o regime estatutário acarretaria a extinção do contrato de trabalho, razão pela qual “os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não podem atingir a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário” (fl. 12, e-doc. 248).



    7. O Tribunal a quo decidiu a controvérsia de acordo com os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, o Autor ingressou nos quadros da FEEMA em 11 de julho de 1985, sob relação de emprego regida pela CLT, passando a integrar o regime estatutário em 11 de junho de 1991, com eficácia a contar de dezembro de 1990 (artigo 2º, § 1º alínea ‘c’ da Lei nº 1.733/1990), conforme disposto no Decreto nº 16.648/1991, no cargo de Analista Ambiental Engenheiro, matrícula nº 36/27929-7. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.023.750, sob a sistemática da repercussão geral, por meio do Tema 951, fixou a seguinte tese:



    ‘Servidores que tiveram relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, modificada considerado o Regime Jurídico Único, têm direito à diferença remuneratória decorrente do plano de cargos e salários – PCCS.’



    Destaca-se trecho do voto de relatoria do Ilmo. Ministro Marco Aurélio, a quem peço vênia para reproduzir a fim de elucidar a questão: (...)



    Observa-se, portanto, que o presente feito guarda relação com o referido julgado, posto que versa sobre o direito de o servidor público estatutário receber diferenças reconhecidas, sob o regime celetista, pela Justiça do Trabalho, antes da instituição do regime jurídico único. 



    A questão, então, deve ser resolvida à luz da irredutibilidade de vencimentos, tendo em conta a natureza declaratória da jurisdição. 



    Nessa perspectiva, pontua-se que a Lei Estadual nº 2.204/93, ao permitir a opção pelo regime estatutário, trouxe a aplicação do artigo 2º da Lei Estadual nº 1.698/90, que previu a irredutibilidade de vencimentos dos servidores que migrassem de regime: (...)



    Nota-se que não se trata aqui de manutenção das vantagens recebidas no regime anterior, mas sim de manutenção do vencimento recebido até então. 



    Nesse contexto, infere-se que o Autor, por força da Lei Estadual nº 1.698/90, teve seu emprego transformado em cargo público, porém, quando da fixação do seu vencimento sob o novo regime estatutário, não foi observado o reajuste de 126% concedido em 1991, que já compunha o seu salário base para todos os efeitos. 



    Cumpre reiterar que, ainda que a relação jurídica não tivesse sido efetivada, ainda que o pagamento não estivesse ocorrendo à época da escolha pelo regime estatutário em virtude da supressão indevida, o direito ao aumento salarial já existia.



    Portanto, o reconhecimento do reajuste salarial no regime celetista pela Justiça do Trabalho retroage à data em que foi suprimido ou negado, anterior à mudança para o regime estatutário, devendo ser levado em conta para garantir a irredutibilidade dos vencimentos, mesmo que a execução não tenha ocorrido. (...)



    O INEA, em suas contrarrazões, argumenta que o prazo prescricional começou a correr quando ocorreu a mudança do regime jurídico de celetista para estatutário, em abril de 1994, ou, alternativamente, com o trânsito em julgado da reclamação trabalhista em 21/11/2002. Além disso, alega que, se for reconhecida a interrupção da prescrição pelo protesto, o prazo prescricional recomeçou a contar pela metade, conforme o artigo 3º do Decreto-Lei nº 4.597/72. 



    Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou o entendimento de que o prazo prescricional começa a contar a partir da ciência inequívoca dos efeitos do ato lesivo, conforme o princípio da actio nata. (...)



    Dessa maneira, quando a presente demanda foi proposta, em 31/10/2012, ainda não havia trânsito em julgado da sentença de liquidação que homologou os cálculos periciais, proferida em 23/05/2012 na Justiça do Trabalho. 



    Outrossim, ainda que se considerasse o início do prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da ação trabalhista, o direito do Autor não estaria prescrito, pois envolve prestações de trato sucessivo, afetando apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 



    A prescrição bienal do artigo 7º, inciso XXIX, ‘a’, da Constituição Federal não se aplica, prevalecendo a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, sem redução pela metade” (fls. 6-15, e-doc. 225).



    As questões submetidas ao Tribunal de origem foram decididas com base na legislação infraconstitucional (Leis estaduais ns. 1.698/1990 e 2.204/1993 e Decreto n. 20.910/1932) e no conjunto probatório constante dos autos. Eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 852.508-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21.11.2019).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESCRIÇÃO. MUDANÇA DE REGIME. EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VIOLAÇÃO AO ART. 7º, XXIX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. REGIME CELETISTA. CONVERSÃO PARA ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATÉ O ADVENTO DA LEI 8.112/1990. 1. Os fundamentos do acórdão recorrido, quanto ao cabimento da ação rescisória e a eventual violação direta ao art. 7º, XXIX, da CF/88, ancoram-se em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), conforme bem assentado na decisão ora agravada. 2. A jurisprudência desta CORTE é no sentido de que, até o advento da Lei 8.112/1990, que institui o Regime Jurídico Único, compete à Justiça do Trabalho julgar as pretensões decorrentes do anterior vínculo celetista. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 576.323-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. COMPREENSÃO DIVERSA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. SÚMULA Nº 279. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.396.209-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 2.3.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DOS VALORES DA REMUNERAÇÃO EM URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CAUSA RESOLVIDA MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADOS N. 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – prescrição decorrente da conversão dos valores da remuneração em URV – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.296.792, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2.  Prescrição do fundo de direito. Matéria que se restringe ao âmbito da legislação infraconstitucional. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 957.123-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.11.2016).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora